Tribunal: TJES
Processo: 5014670-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014670-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA SANTIAGO BERTOLI
RECORRIDO: ALLAN GIBSON DA SILVA COSTA 09179002439 e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014670-29.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: ALLAN GIBSON DA SILVA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa reformar a sentença que condenou a companhia aérea por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo e falha na reacomodação. A recorrente alega caso fortuito (manutenção técnica) e fraude no pagamento (
chargeback
). Contudo, a manutenção de aeronave é fortuito interno e a falha no embarque de passageira reacomodada configura defeito na prestação do serviço.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO OPERACIONAL E ALEGADO CHARGEBACK. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando companhia aérea à restituição dos valores gastos com novas passagens e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Passageira adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES – Toronto/Canadá. O voo foi cancelado e, após tentativas de reacomodação, foi impedida de embarcar por duas vezes sob alegação de erro no processamento do bilhete. Diante da impossibilidade de embarque, adquiriu novas passagens por conta própria.
3. A recorrente sustenta a aplicação da Convenção de Montreal, a ocorrência de caso fortuito decorrente de manutenção da aeronave e a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o cancelamento dos bilhetes decorreu de chargeback relacionado ao cartão de crédito utilizado na compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo e o impedimento de embarque por alegado problema técnico ou chargeback caracterizam caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da transportadora; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com frustração da viagem e necessidade de aquisição de novas passagens, gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

A suspensão determinada no Tema 1417 do STF não se aplica ao caso concreto. A controvérsia não envolve fortuito externo ou força maior previstos no art. 256, § 3º, do CBA, mas falha operacional inerente à atividade da transportadora.
6. Problemas técnicos na aeronave e falhas operacionais configuram fortuito interno. Tais eventos integram o risco da atividade econômica da transportadora e não afastam o dever de indenizar.
7. A alegação de chargeback não foi comprovada por prova robusta. Eventuais falhas na validação da transação financeira ou na comunicação entre intermediadores de pagamento e companhia aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço e não podem ser transferidas ao consumidor.
8. O impedimento de embarque e o cancelamento inesperado da reserva, sem solução eficaz para o passageiro, configuram falha na prestação do serviço. A situação ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
9. A manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é admitida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Problemas técnicos na aeronave e falhas operacionais no processamento de bilhetes configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora aérea. 2. O cancelamento de voo ou impedimento de embarque decorrente de falhas na cadeia de fornecimento do serviço caracteriza defeito na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CDC, arts. 14 e 20; CBA, art. 256, § 3º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES – Toronto/Canadá, mas o voo foi cancelado. Aduz que, após tentativas de reacomodação, foi impedida de embarcar por duas vezes sob a alegação de "problemas no bilhete" (erro de processamento), o que a obrigou a adquirir novas passagens por conta própria.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a TAM Linhas Aéreas S.A. à restituição dos valores gastos com as novas passagens e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente, em suas razões (ID 18555032), sustenta a aplicação da Convenção de Montreal, a ocorrência de caso fortuito (manutenção de aeronave) e a inexistência de danos morais, alegando que os bilhetes foram cancelados por fraude no cartão de crédito (
chargeback
).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 18555033).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no Tema 1417 do STF. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de fortuito externo ou força maior (ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

No caso em tela, restou comprovado que a consumidora foi impedida de seguir viagem devido a problemas técnicos na aeronave da ré.

A alegação de
"manutenção da aeronave"
não socorre a recorrente. Segundo o entendimento pacificado pelo STJ e por esta Turma, tais intercorrências configuram fortuito interno, pois são inerentes ao risco da atividade econômica explorada. Portanto, não excluem o nexo de causalidade nem o dever de indenizar.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas por intermédio da empresa intermediadora, tendo sido posteriormente surpreendida com o cancelamento da reserva e a impossibilidade de embarque, circunstância que gerou frustração da legítima expectativa de utilização do serviço contratado.

A companhia aérea sustenta, em sua defesa, que o cancelamento decorreu da ocorrência de “chargeback”, ou seja, da reversão da transação financeira realizada por meio de cartão de crédito, hipótese que, segundo alega, teria provocado o cancelamento automático do bilhete no sistema, afastando sua responsabilidade.

Ocorre que o chargeback, como descrito nos autos, consiste no procedimento por meio do qual a administradora do cartão de crédito estorna determinada transação, geralmente por suspeita de fraude, não reconhecimento da compra ou inconsistências na operação financeira. Todavia, a ré não apresentou prova robusta da fraude alegada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC

Com efeito, eventual problema na validação da transação financeira ou na comunicação entre intermediadores de pagamento, agência e companhia aérea integra a cadeia de fornecimento do serviço, não podendo ser transferido ao consumidor final, que não possui ingerência sobre tais procedimentos operacionais.

Assim, ainda que o estorno tenha sido realizado pela operadora do cartão ou pelo sistema antifraude, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço quando o passageiro, de boa-fé, é impedido de usufruir do transporte regularmente contratado.

Ademais, verifica-se que a autora foi surpreendida com o cancelamento inesperado do voo/da reserva, sem que tenha havido comprovação de comunicação prévia adequada ou solução eficaz para mitigar os prejuízos decorrentes da situação.

Assim, a situação experimentada pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve frustração de viagem previamente programada, insegurança quanto à realização do deslocamento e transtornos decorrentes da impossibilidade de embarque, circunstâncias aptas a ensejar dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrada conduta diligente dos fornecedores para solucionar o problema de forma célere e eficaz.

Tal montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a reiteração de condutas negligentes pela transportador

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)